Tribunal: TJDFT
Processo: 0009372-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009372-42.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: SEILA DE CASTRO BORGES, BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: OS MESMOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e por SEILA DE CASTRO BORGES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos agravantes sustentam que as teses recursais em debate não exigem o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos formulados no id. 17883006, de substituição da publicação em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474, pelo nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, e de publicação exclusiva, nada a prover, tendo em vista que apreciados na decisão de id. 17244712. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016